Tribunal: TJBA
Processo: 8027079-70.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027079-70.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANA MARCIA SANTOS SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL SEPLAG 01/2011. MÉRITO. EXAME PSICOLÓGICO. REQUISITO INEXIGÍVEL PARA O CARGO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. PRECEDENTES DO TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A Impetrante fora considerada inapta na fase do teste psicológico de certame promovido pela SEPLAG para o cargo de Farmacêutico Bioquímico. Não há evidências juridicamente plausíveis a avaliação psicológica dos candidatos tenha se baseado em mecanismos preponderantemente objetivos, circunstância a evidenciar a nulidade do exame realizado, mormente por impossibilitar insurgência contra possível resultado desfavorável. 2. Consoante o entendimento pacífico do STJ, a avaliação psicológica, para ter validade, deve atender aos seguintes requisitos: I) previsão legal e editalícia; II) critérios de avaliação objetivos e previamente definidos; III) possibilidade de recurso; IV) atos de eliminação motivados; e V) perfil profissiográfico compatível com o cargo pretendido. 3. No caso concreto, constata-se que embora o exame psicológico esteja previsto no edital SEPLAG/01/2011, não se verifica que o exame psicotécnico ao qual foi submetida a Impetrante teve os seus critérios objetivamente definidos, devendo, também por este motivo, ser reconhecida a nulidade do ato de eliminação da candidata. 4. Segurança concedida para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do certame, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, acaso não haja novas etapas no certame, despicienda a realização de novo exame psicotécnico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027079-70.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSANA MARCIA SANTOS SILVA e, como impetrados, o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto desta relatora. Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora